Tribunal: TJMT
Processo: 1007075-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007075-95.2020.8.11.0000
Recorrente: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Recorrido: VIAÇÃO XAVANTE LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A. (id 44368993) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41467460):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR TERCEIRO PREJUDICADO EM FACE DA SEGURADA – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – PRESCRIÇÃO ÂNUA PARA O DIREITO REGRESSO – MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO - CITAÇÃO DA SEGURADA NA AÇÃO ANTERIOR MOVIDA PELA FAMÍLIA DO DE CUJUS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIDA A ILEGITIMADA PASSIVA DA SEGURADA NAQUELA DEMANDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e artigo 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Não há que falar em deficiência de fundamentação, nos moldes do art. 489 do CPC, pois a decisão hostilizada justifica que o fato de a Segurada não ter denunciado a Segurada à lide na ação anterior não tem o condão de eximir a obrigação contratual da Agravante. O art. 206, §1.o, II, “a” do Código Civil estabelece que prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele contado o prazo para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador. In casu, a contagem do prazo prescricional do direito de regresso da empresa de transportes Agravada, se restringe à data em que foi citada na ação de origem (objeto deste Instrumental), visto que na demanda anterior, movida pela família da vítima, a Segurada foi excluída da lide.” (TJMT, RAI 1007075-95.2020.8.11.0000, DESa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão violou o artigo 206, § 1o, III, alínea “a” do Código Civil, uma vez que não foi reconhecida a prescrição no caso em tela.
Afirma que existe dissidio jurisprudencial sobre o assunto, ressaltando que o acidente ocorreu em 2001, estando prescrita a ação indenizatória, independente da data em que a ação penal transitou em julgado.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Trata-se de v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça que deixou de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão da Empresa Segurada em face desta parte agravante.
Desse modo, a parte recorrente entende que em caso de não concessão do efeito suspensivo, poderá sofrer lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o feito prosseguirá normalmente até o julgamento do presente recurso.”
Recurso tempestivo deferida a justiça gratuita, conforme certidões id 44717457 e 44903461.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Embora tenha alegado que “poderá sofrer lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o feito prosseguirá normalmente até o julgamento do presente recurso”, não apontou de forma específica e discriminada qual lesão poderia vir a sofrer, afastando a verossimilhança de suas alegações.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi